Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-37.2022.8.11.0034
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-37.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 169.659.141-49 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por José Rodrigues de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Como consequência, determinou a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado e condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados, devidamente corrigidos desde a data de cada desembolso, com incidência de juros de mora e correção monetária.

Por fim, condenou a Instituição Financeira ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque a modalidade de empréstimo cartão de crédito consignado é legítima e foi contratada pelo Apelado que teve ciência de que os descontos referem-se apenas ao valor mínimo das faturas, conforme previsão contratual.

Aduz que o valor referente ao saque foi transferido para a conta bancária da Apelada, não havendo necessidade do cartão físico ou seu respectivo desbloqueio para tanto, o que comprova seu conhecimento acerca do pacto ajustado.

Expõe que não foi comprovada pelo apelado a ocorrência de defeito na prestação de serviço ou que não estava ciente de como se daria a utilização dos contratos e de suas respectivas cobranças, razão pela qual não falar em dano e nem restituição na forma dobrada.

Subsidiariamente, requer seja determinada a compensação da devolução dos valores descontados, com o valor devido, referente ao empréstimo contratado, com a fixação do termo inicial da correção monetária, que foi omissa pelo Juízo singular.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 215447804).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Banco Pan S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por José Rodrigues de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Na ocasião, o Magistrado determinou a conversão da modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado e condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados, devidamente corrigidos desde a data de cada desembolso, com incidência de juros de mora e correção monetária.

Extrai-se dos autos que o Recorrido recebe dois benefícios previdenciários, sendo um dele de aposentadoria por idade e o outro de pensão por morte, no valor de 01 (um) salário-mínimo cada um e, na data de 22/06/2021, contratou com o Banco Pan um Cartão de Crédito Consignado.

O valor do crédito liberado foi de R$ 1.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais), com uma taxa mensal efetiva de juros de 2,70% e anual de 37,67% com pagamento mediante desconto em folha da parcela de R$ 39,51 (trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), conforme documentos de id. 215447770 e id. 215447773.

Aduz que o empréstimo foi realizado em 22/06/2021 e até 18/07/2022 adimpliu o montante de R$535,91 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) e que não há previsão de término do pagamento do valor, objeto do empréstimo, bem assim a quantia atualmente descontada é de R$45,08 (quarenta e cinco reais e oito centavos).

Inconformado com a situação, ajuizou a ação declaratória de nulidade do desconto em folha de pagamento, sob a alegação de não ter contratado essa modalidade de empréstimo, mas sim, o empréstimo consignado que era acostumada a solicitar aos bancos.

Em sua contestação, o Banco Apelante defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos e, irresignada, a Instituição Financeira recorre.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Entrementes, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos no benefício previdenciário do Apelado, provenientes de um empréstimo cuja modalidade não foi a contratada.

Veja-se, considerando que o Apelante, na qualidade de aposentado, buscou, junto à instituição financeira, a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), na qual, sendo de conhecimento público e notório, os juros são bem mais acessíveis do que aqueles praticados por cartões de crédito, que são, notoriamente, os mais caros do mercado.

Dessa forma, o argumento do apelante, de que a parte autora teria efetuado o saque do valor disponibilizado no cartão de crédito, para comprovar que ela fez o empréstimo não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (RED 1025321-96.2021.8.11.0003.

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 26/07/2023. Publicação: 31/07/2023).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o pacto pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio.

Desse modo, as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para aquela operação divulgada pelo Banco Central, para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
[1]

Após a conversão, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos pelo Apelante e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, na forma simples, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira apelada.

Por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, os juros, de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, da data do débito de cada parcela.

Desta feita, não há que se falar em reforma do ato sentencial recorrido, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

[1]
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024